Tribunal: TJMT
Processo: 0003073-85.2016.8.11.0050
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003073-85.2016.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VG TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.768.613/0001-97 (EMBARGANTE), FRANCIS MAITON TESSARO - CPF: 043.873.519-69 (ADVOGADO), OLDAIR JOSE GIOVANONI - CPF: 898.605.519-87 (ADVOGADO), EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.196.139/0001-00 (EMBARGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES - CPF: 162.015.231-20 (ADVOGADO), DIEGO ASSUMPCAO PIHA - CPF: 056.851.089-58 (ADVOGADO), JUAREZ CECCON - CPF: 469.264.029-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – COEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONCLUSÃO ADOTADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO EMBARGANTE – ARESTO INALTERADO - RECURSO NÃO PROVIDO

O magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pela
VG TRANSPORTES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela mesma litigante.

A embargante fala em omissão. Sustenta que a
ratio decidendi
que induziu ao não acolhimento da tese de exclusão de responsabilidade consistiria no fato de que o seguro de carga não foi contratado pela contratante do serviço de transporte, mas pela contratada, ora embargada. Defende que, no ponto, o voto condutor não se pronunciou sobre o art. 13, II da Lei n. 11.442/2007, que estenderia a exclusão de responsabilidade à hipótese em que o seguro é pactuado pela contratada.

Postula o saneamento do suposto vício, com a reforma substancial do julgado, além de manifestar pretensão de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Diversamente do que sustenta a embargante, a incidência do art. 13, I da Lei n. 11.442/2007 não corresponde à única razão de decidir adotada para o não acolhimento da tese de exclusão de responsabilidade.

O voto condutor foi claro ao acrescentar o que ora se transcreve:

“Ainda que assim não fosse, a cláusula eximente não se aplica em caso de agravamento das perdas e danos por parte do transportador ou de seus subcontratados, a rigor do parágrafo único do art. 12 da lei retromencionada:

“Parágrafo único. Não obstante as excludentes de responsabilidades previstas neste artigo, o transportador e seus subcontratados serão responsáveis pela agravação das perdas ou danos a que derem causa.”

Considerando que a indenização securitária foi indeferida porque a carreta se encontrava desacoplada e desprotegida quando o conteúdo foi subtraído por terceiros, é evidente o agravamento do risco e dos respectivos prejuízos por parte da ré, o que, de igual modo, afasta a incidência do art. 12, VI da propalada lei especial.

De mais a mais, é contraditória e incompatível com a boa-fé objetiva a conduta da parte que, pretendendo ser beneficiada por seguro pactuado entre terceiros, alega a relatividade dos efeitos do contrato para não ser prejudicada pelo indeferimento da indenização securitária; isto é, almeja tão somente as vantagens do negócio celebrado sem a sua participação. Aplica-se a regra secular segundo a qual “nemo potest venire contra factum proprium”.”

Percebe-se a coexistência de fundamentos claros e não impugnados, suficientes para legitimar a conclusão adotada pelo órgão colegiado, o que demonstra a ausência de vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios.

Considerando que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (AgRg no Ag 602.171/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 05/09/2005, p. 215), o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022